Tribunal: STF
Processo: HC 208718
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO. ARGUMENTO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal – em consonância, aliás, com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 –, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado. 



    2. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça considera que a reincidência específica constitui fundamento hábil a justificar a exasperação da reprimenda, na segunda etapa da dosimetria, em fração superior a 1/6.



    3. Agravo regimental não provido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas.



2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.



3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 680.627, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Alega que a “quantidade de tóxicos apreendidos, as circunstâncias do delito e os maus antecedentes” justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Entretanto, “parece desproporcional o aumento operado, uma vez que a melhor jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já considera o aumento de 1/8 mais condizente”. Afirma que, caso não seja esta “a fração mais indicada ao caso, (...) o deslocamento das penas-bases em 1/2 (1/6 + 1/6 + 1/6 para cada vetorial) é suficiente e adequado à reprovação da conduta delitiva, (...) nos termos dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006”. 



5. Prossegue a narrativa para sustentar que “a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) exige motivação idônea. Contudo, as instâncias ordinárias reconheceram que o Paciente era reincidente e fixaram o patamar de 1/4 (um quarto), sem qualquer fundamentação”. Ressalta, ainda, que, “[a]pós a reforma da Parte Geral do Código Penal, operada em 11/7/1984, não há mais distinção entre os efeitos da reincidência genérica e específica, sendo inadmissível que o aplicador da lei assim o proceda (...). Nesse contexto, (...) a reincidência específica, justamente por não possuir maior desvalor no confronto com a atenuante da confissão espontânea, também não pode ensejar maior incremento da pena quando incidir, de forma isolada, na segunda fase da dosimetria”. 



6. A defesa requer a concessão da ordem para “readequar a fração utilizada acerca da vetorial negativa da quantidade de entorpecentes para 1/8, segundo jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça, ou, caso não seja esse o entendimento, a readequação para 1/6 (ou fração pertinente que Vossa Excelência entender, diversamente da aplicação das Instâncias Ordinárias), reduzindo-se a pena do Paciente, suplicando a Defesa pela readequação da fração utilizada na 2ª etapa do sistema trifásico”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. Além disso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).



11. Da mesma forma, o STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis também justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



12. No caso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de paciente reincidente e portador de maus antecedentes condenado pelo tráfico de 183,4 kg de maconha. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:



    “I. Pena-base



    A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. 



    Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de sanção a ser aplicada ao condenado criminalmente, com vistas à prevenção e à reprovação do delito perpetrado. 



    Assim, para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto, e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.



     No caso, a instância ordinária majorou a pena-base do réu porque (fls. 117-118, grifei):



    A quantidade de droga apreendida é grande, escamoteada em veículo preparado especificamente a este fim e advinda de outro estado da Federação. O delito ainda foi praticado com grande organização e divisão de tarefas, com tratativas prévias e preparo de um mês aproximadamente, com logística de comunicação - troca de celulares reiterada e uso de rádio comunicador nos veículos -, pernoite em cidades distintas e em concurso com várias pessoas. Importante ressaltar que ele era o destinatário de todo o carregamento de drogas e, no curso da interceptação, já conversava com àqueles que iriam comprar a droga dele - fornecedores menores, de outras cidades. Ademais, é, ainda, portador de maus antecedentes - certidão condenatória por tráfico a fls. 14 do último apenso - processo n. 234/97. Assim, a pena é estabelecida em 12 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 1250 dias-multa.



    Pela leitura do trecho transcrito, observo que, além de ao mencionar a quantidade de drogas apreendidas – 183,400 kg de maconha – agindo em conformidade com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ‘O Juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’, o Magistrado mencionou ainda, de forma idônea, as circunstâncias do delito e os maus antecedentes do réu. 



    Em relação ao quantum de aumento, percebe-se que o Magistrado, ao quantificar a sanção, estabeleceu a pena-base em 12 anos e 6 meses, montante que considero adequado em razão da excessiva quantidade de maconha apreendida – mais 183 kg – além dos maus antecedentes e das gravosas circunstâncias do crime mencionadas na sentença. 



    Este Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. 



    Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    (...)



    Portanto, uma vez que a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada ao paciente, sobretudo porque não houve desproporcionalidade no aumento procedido na primeira fase da dosimetria, cujo preceito secundário prevê uma reprimenda de 5 a 15 anos de reclusão, em razão das peculiaridades do caso concreto.



    II. Quantum de aumento de pena pela agravante da reincidência 



    Sobre o aumento de pena relativo à agravante da reincidência, cumpre salientar que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente. Na verdade, o art. 61 limitou-se a prever as circunstâncias que sempre agravam a pena, embora não tenha mencionado qualquer valor de aumento. O mesmo ocorre com o disposto no art. 65, que estipula as circunstâncias que sempre atenuam a pena, sem, contudo, fazer qualquer menção ao quantum de redução. 



    Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a fração de aumento de pena pela incidência da agravante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    Assim, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a aplicação de fração superior a 1/6 pela reincidência exige motivação concreta e idônea. Nesse sentido, menciono: HC n. 229.371/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz , 5ª T., DJe 4/9/2013. 



    No caso, a instância ordinária, na segunda fase da dosimetria, considerou devido o aumento de pena na fração de 1/4, em razão da reincidência específica do réu (fl. 118). 



    Portanto, havendo sido concretamente fundamentada a fração de aumento de pena (reincidência específica), com base em argumentos idôneos constantes dos autos, deve ser mantida inalterada a reprimenda imposta ao réu. Com efeito, a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça considera que a reincidência específica constitui fundamento hábil a justificar a exasperação da reprimenda, na segunda etapa da dosimetria, em fração superior a 1/6.”



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator